Tribunal: TJDFT
Processo: 0747352-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que determinou a emenda da Inicial nos seguintes termos: “Venha aos autos planilha atualizada do débito que demonstre a evolução do valor exequente, observando-se que na sentença o devedor foi condenado ao pagamento de 20% de R$ 7.187,40, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde que ajuizada na ação principal e juros de mora de 1% desde a citação. Venha nova petição inicial, com as emendas determinadas nela já inseridas (ID 171494053). Intimem-se” (Num. 173135635 - Pág. 1 – proc. 0732932-25.2023.8.07.0001) Em síntese, o Agravante sustenta que elaborou os cálculos segundo o comando da Sentença, atualizando o valor do débito desde a data do ajuizamento da quela demanda até a data de ajuizamento do cumprimento de sentença. Afirma que os parâmetros estabelecidos na Decisão agravada para elaboração dos cálculos comprometem a recomposição do valor da moeda, pois afastam a atualização da base de cálculo por um período de 26 anos, fazendo com que seja corroída pelos efeitos da inflação, dando ensejo ao enriquecimento sem causa do devedor. Invoca o art. 1019. I do CPC, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para: “[...] para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos em favor do agravante no feito originário, para determinar que a incidência de juros e correção monetária sobre o valor cobrado em desfavor do agravado, conforme os termos da petição inicial da ação de execução no 40678/97, ocorra desde o ajuizamento daquela primitiva demanda onde prestados os serviços pelo credor [...]” Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade haja vista a falta de interesse recursal. Confira-se o comando do título judicial transitado em Julgado: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar ao autor, pela prestação dos serviços advocatícios, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito cobrado na petição inicial da ação de execução no 40678/97 (R$ 7.187,40), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data em que ajuizada esta ação e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” Por sua vez, determinou a Decisão agravada: “Venha aos autos planilha atualizada do débito que demonstre a evolução do valor exequente, observando-se que na sentença o devedor foi condenado ao pagamento de 20% de R$ 7.187,40, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde que ajuizada na ação principal e juros de mora de 1% desde a citação. Venha nova petição inicial, com as emendas determinadas nela já inseridas (ID 171494053). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Constata-se, de plano, que a Decisão agravada não fixou novos parâmetros para elaboração dos cálculos, deixando o valor exequendo sem atualização por 26 anos, como entendeu o Agravante. Tão somente fez referência às diretrizes já estabelecidas no titulo judicial para correção monetária, desde o ajuizamento da ação principal, e juros de mora desde a citação, tal como defende o Agravante ao invocar a sentença exequenda. Quadra dizer, uma vez que a pretensão recursal não é outra senão o que já foi determinado na origem, não estão presentes os elementos da utilidade-necessidade do recurso, que se revela inadmissível. Sendo assim, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator